Tribunal: TJDFT
Processo: 0025858-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025858-51.2016.8.07.0018 RECORRENTES: CLEIA ALEXANDRINA NOBRE, EMERSON ARAÚJO ALBUQUERQUE, ERMISON NASCIMENTO DA SILVA, JOSILENE DO NASCIMENTO PAIVA, MARCO AURÉLIO DE MENEZES TEMOTEO, MARINUZIA DA SILVA SANTOS, NEUSMAR FERREIRA CORREIA JÚNIOR DA SILVA RECORRIDOS: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. REGULARIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADO. MÉRITO. IMÓVEL PÚBLICO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE. POSSE. INEXISTENTES. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 1.1. Considerando que a sentença não condenou os autores em litigância de má-fé não pode ser conhecido quanto ao ponto. Recurso parcialmente conhecido. 2. O valor da causa será indicado pelo autor, mas poderá ser impugnando pelo réu, em preliminar de contestação, devendo o juiz decidir a respeito. Inteligência do art. 293, do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, a modificação do valor da causa feita pelo juízo de origem em sede de embargos de declaração não se mostra irregular, considerando que houve pedido da parte ré durante prazo contestatório e o juiz não se manifestou, sendo cabível a complementação da decisão por meio de aclaratórios. Preliminar de irregularidade na alteração do valor da causa afastada. 3. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada. 4. A prestação jurisdicional deve se ater ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. 4.1. No caso dos autos, considerando que pugnam os autores pela proibição de demolição das suas residências sob o argumento de estarem localizadas em área supostamente particular, não se configura ultra petita a sentença que, nos limites impostos na inicial, julgou improcedente o pedido autoral por terem sido os imóveis construídos em área pública, sem o devido licenciamento e alvará de construção, o que permite a demolição por parte do Poder Público. 5. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabida proteção possessória. 6. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 7. Diante da vistoria pela Administração constatando a irregularidade e a configuração da infração administrativa pelo não cumprimento do artigo 22 da Lei Distrital no 6138/18, que exige o licenciamento para a construção de obra, mostra-se legítima a imposição de demolição. 8. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação do lote e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 9. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 10. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminares de ausência de fundamentação da sentença e julgamento ultra petita rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 80, 81 e 85, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários advocatícios merece ser reduzido, uma vez fixado em patamar exorbitante. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação aos artigos 5o, inciso LIV, 6o e 7o, inciso VI, todos da Constituição Federal, por inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, e ao direito à moradia. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 80, 81 e 85, §2o, todos do Código de Processo Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012